Tribunal: TCU
Processo: 022.054/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto Série musical com a realização de 96 concertos de música erudita e instrumental com importantes grupos musicais (nacionais e internacionais). Os concertos serão realizados em cidades de 4 diferentes estados do Brasil, entre os meses de maio e dezembro de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Cantilena Produções Culturais Ltda. (CNPJ: 08.808.683/0001-10) e de Antônio de Arruda Ribeiro Junior (CPF: XXX.039.198-XX), em razão da não comprovação, pela ausência de apresentação de prestação de contas, da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, no montante de R$ 1.938.277,00, destinados ao projeto "Concertos Cantilena" (Pronac 11-7517), que teve por objeto a realização de 96 concertos de música erudita e instrumental com importantes grupos musicais (nacionais e internacionais), em cidades de quatro estados do Brasil, aprovado e autorizado pela Portaria-MinC 611/2011, o que permitiu a captação de recursos financeiros na forma de doações ou patrocínios (mecenato), conforme estipulado na Lei 8.313/1991, alterada pela Lei 9.874/1999, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão dessa Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e §2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso III, 209, inciso I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. excluir o nome da Sra. Maria Fernanda Zagatto Krug de Arruda Ribeiro (CPF XXX.264.818-XX) da relação processual; 9.2. julgar irregulares as contas da empresa Cantilena Produções Culturais Ltda. (CNPJ: 08.808.683/0001-10) e de Antônio de Arruda Ribeiro Junior (CPF: XXX.039.198-XX), e condená-los solidariamente ao pagamento do valor de R$ 569.835,85 (quinhentos e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e cinco reais, e oitenta e cinco centavos), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 12/03/2013, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. aplicar individualmente à empresa Cantilena Produções Culturais Ltda. (CNPJ: 08.808.683/0001-10) e a Antônio de Arruda Ribeiro Junior (CPF: XXX.039.198-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis, para ciência; e 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis em seu âmbito de atuação.